Tribunal: CARF
Processo: 10783.725667/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.725667/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.488 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LESLIE MESQUITA SALDANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
LIVRO CAIXA.
A dedução a título de livro caixa depende da comprovação da veracidade das
receitas e das despesas, mediante documentação idônea, devidamente
escrituradas em Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte, acima qualificado, recebeu a notificação de lançamento de fls. 06/11,
onde lhe foi exigido o imposto suplementar de R$ 4.243,47 e acréscimos legais
correspondentes, relativo ao ano-calendário 2009, em decorrência de dedução indevida
de despesas com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.725667/2011-73
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.725667/2011-73

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que :
“Glosa do valor de R$ 2.708,94, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foi glosado o valor declarado como pago a EMESCAM, por falta de comprovação.
Glosa do valor de R$ 14.620,00 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Foram glosados os valores declarados como pagos a Casa de Nossa Senhora, Juliana
Mota Taquete, Felipe Patrão Alves, Natalia Salviato Nespoli e UNIMED, por falta de
comprovação. 0 contribuinte não apresentou os comprovantes solicitados no Termo de
Intimção Fiscal n.e 2010/206127727342754.”
Na impugnação tempestivamente apresentada fls. 02, o contribuinte alega que a despesa
com instrução refere-se aos valores pagos para a creche Castelinho Encantado Ltda –
ME no montante de R$ 2.730,00. Já as despesas médicas teriam sido preenchidas de
forma equivocada,. Alega que as despesas seriam decorrentes na verdade do custeio
indispensável a execução dos serviços de advocacia por ela prestados. Aponta a
existência de recibo com despesa médica no valor de R$ 140,00. Junta os documentos
de fls. 13/149 para comprovar suas alegações.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, sob a seguinte
ementa (fls. 170 e ss.) e voto, exonerando-se parcialmente a despesa de instrução:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
LIVRO CAIXA.
A dedução a título de livro caixa depende da comprovação da veracidade das receitas e
das despesas, mediante documentação idônea, devidamente escrituradas em Livro
Caixa.
(...)
Despesa com Instrução
Conforme disposto no art. 8o da Lei 9.250/1995 e alterações posteriores, abaixo
transcrita, podem ser deduzidas as seguintes despesas com instrução:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.725667/2011-73

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)
para o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2009; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)”
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, podemos concluir que somente podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto devido, a título de despesas com instrução, os
valores pagos a instituições de ensino regularmente autorizadas, pelo Poder Público, a
ministrar educação básica - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – e
educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
De acordo com a DIRPF (fls.153), a contribuinte declarou como despesa com instrução
valores pagos à creche Castelinho Encantado, no montante de R$ 1.480,00, e à
EMESCAM, no valor de R$ 4.500,00. O valor pago à EMESCAM foi objeto de glosa
por falta de comprovação. Na impugnação, a contribuinte apresenta novamente a
declaração emitida pela creche Castelinho Encantado, sem trazer qualquer comprovação
da despesa glosada, devendo ser mantida a exclusão efetuada.
Todavia, se analisarmos a declaração apresentada, observamos que a contribuinte
deduziu a título de despesa paga à creche Castelinho Encantado apenas o valor de R$
1480,00, sendo que o comprovante emitido indica o pagamento de R$ 2730,00 (fls.
166). No ano de 2009, o limite individual de despesa com instrução era de R$ 2.708,94,
portanto entendo que possa ser reconhecida a diferença não aproveitada de R$ 1.228,94
(R$ 2.708,94 – R$ 1.480,00). Essa dedução resulta em um imposto a ser cancelado de
R$ 337,96 (R$ 1.228,94 * 0,275).
(...)
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto suplementar de R$ 337,95 e respectivos
acréscimos legais.
Ana Cristina Schneider Martins - “assinado digitalmente”
Relatora

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) todos os rendimentos do recorrente são oriundos de trabalho sem vínculo
empregatício e todas as despesas declaradas são necessárias à manutenção da atividade do
recorrente;
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.725667/2011-73

c) os rendimentos auferidos sem vínculo empregatício estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre os requisitos para dedutibilidade de despesas no livro caixa.
A irresignação recursal assim se manifestou:

“Venho por meio desta, informar a autoridade julgadora, que todos os meus
rendimentos são oriundos de trabalho não assalariado, sendo que anteriormente
encaminhei os informes de rendimentos com a natureza de “Rendimentos do trabalho
sem vinculo empregatício”, informo ainda que todas as despesas encaminhadas
anteriormente, são necessárias a manutenção da minha fonte de rendimentos, pois,
encaminhei copias de FGTS, INSS e Contra - Cheque de minha auxiliar que atua no
meu escritório e as despesas telefônicas é do escritório, ou seja, as despesas de dedução
de livro caixa são despesas básicas e necessárias ao bom desempenho de minha
atividade e encaminho anexo o Livro Caixa 2009, devidamente escriturado para
comprovação.”

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Despesas Médicas – Livro caixa
A contribuinte alega que as despesas médicas foram declaradas de forma equivocada,
com exceção do recibo no valor de R$ 140,00, o qual não foi objeto de glosa pela
fiscalização e já deduzido pela interessada. Não traz qualquer confirmação das despesas
médicas declaradas, tampouco explica o motivo que a levou a declarar despesas
médicas que não haviam ocorrido. Portanto, mantida a glosa das despesas médicas.
Alega que possue despesas oriundas de gastos com custeio indispensáveis a execução
dos serviços de advocacia por ela prestados. Junta vários documentos para comprovar
tais despesas. Analisando os comprovantes de fls. 16/149, observamos que existem
várias guias da previdência social, contas de telefone, guias de recolhimento do FGTS
entre outros. Todavia, não foi juntado ao processo o respectivo livro caixa,onde
deveriam estar escrituradas as despesas incorridas.
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, em seu artigo 51, assim dispõe:
Art. 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as receitas e as
despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.725667/2011-73

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Assim, além de serem necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte
produtora, para que possam ser deduzidas da receita decorrente da respectiva atividade
as despesas devem estar escrituradas em Livro Caixa e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Portanto, três requisitos cumulativos devem estar
presentes para a dedutibilidade das despesas: 1) devem ser necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora; 2) devem estar escrituradas em Livro Caixa;
e 3) devem ser comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
No presente caso, a impugnante não cumpriu os requisitos formais para dedução, pois
não trouxe aos autos o livro caixa escriturado conforme a legislação, não comprovou
que percebe rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, tampouco que se tratam
de despesas necessárias à percepção dos rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 204
DF CARF MF
Original